Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733863-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY LEANDRO GONCALVES OLIVEIRA AGRAVADO: CRISTINA DEZOLT DIB, MANUELA LIMONGI LAGARES DIB, M. B. L. D. DESPACHO Diante da participação ministerial na origem, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora